Tribunal: TJDFT
Processo: 0704765-49.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. JULGAMENTO ANTECIPADO. LEGITIMIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. QUANTIFICAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Conforme art. 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

2. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu, uma vez que o sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza.

3. Inexistente o débito objeto do protesto, fica configurado o dano moral in re ipsa, haja vista que a cobrança indevida com a negativação do nome junto aos órgão de proteção ao crédito caracteriza grave ofensa, sendo presumidos os danos oriundos do ato ilícito.

4. A quantificação no dano moral deve ter em conta não só a condição social e econômica do ofensor, mas, também, a natureza do dano, a sua repercussão, bem como o grau de sofrimento do ofendido. Ausente limite legal balizador, a indenização pelo dano moral deve ser fixada pelo julgador com o devido comedimento, atingindo um ponto razoável, ou seja, que nem subestime demasiadamente o valor da reparação econômica, nem faça com que a lesão causada em outrem seja considerada geradora de vantagem exagerada.

5. Recurso não provido.